Tribunal: TJBA
Processo: 0552610-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552610-79.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS Advogado(s): FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR, BRUNO BARROS CAVALCANTI, WENDELL SANTIAGO ANDRADE, JOSE MARCONDES SERVULO DA NOBREGA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE ANISTIA E REMISSÃO INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 14.085/2019. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO JUDICIAL DE NOVA VERBA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. “BIS IN IDEM”. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Discute-se a possibilidade de condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais após a comprovação do recolhimento de verba honorária na via administrativa, por ocasião da adesão ao Programa de Anistia e Remissão instituído pela Lei Estadual nº 14.085/2019. 2. Demonstrado nos autos que a contribuinte aderiu ao programa fiscal e efetuou o pagamento integral do débito tributário, inclusive com o recolhimento do percentual relativo aos honorários advocatícios, previsto no art. 3º da legislação de regência, é indevida a imposição de nova verba sucumbencial, sob pena de duplicidade e enriquecimento sem causa da Fazenda Pública. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo previsão de pagamento de honorários na esfera administrativa, a fixação de verba sucumbencial em sede judicial configura “bis in idem”, sendo incabível nova condenação (AgInt no REsp 2.014.606/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 24/11/2022; AREsp 2.523.152/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 23/05/2024). 4. No mesmo sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça, que tem afastado a condenação em honorários sucumbenciais quando comprovado o pagamento administrativo da verba no ato de adesão ao programa de regularização fiscal, por caracterizar evidente “bis in idem”. 5. Diante da quitação integral do crédito tributário e do adimplemento da verba honorária na forma legal, revela-se incorreta a sentença que impôs nova condenação, devendo ser reformada para afastar os honorários de sucumbência, mantendo-se, no mais, a extinção do feito sem resolução de mérito. 6. Recurso provido apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0552610-79.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .